Tribunal: STF
Processo: RE 370423
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI
8.112/90.
Não se aplica a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição
 do Brasil --- redação anterior à EC 20/98 --- ao servidor submetido
 ao regime da CLT, que se aposentou antes do advento da Lei n.
8.112/90. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.